Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702038-66.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56267342) interposta por WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO EIRELI ME - ME contra a sentença (ID 56267340) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de busca e apreensão proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor da apelante. O douto Sentenciante julgou procedente o pedido para consolidar nas mãos do autor a propriedade e posse plena e exclusiva dos bens apreendidos e que foram oferecidos em alienação fiduciária, tornando definitiva a apreensão liminar. Ante a sucumbência condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, a ser monetariamente corrigido a contar do ajuizamento da demanda. Irresignada, a requerida busca, em síntese, excepcionar a situação dos autos, pois entende que se trata de obrigação de entregar coisa certa, ou seja, sem conteúdo econômico que permita a fixação dos honorários com base no valor da causa. Alega que, à luz da controvérsia admitida sob a sistemática da repercussão geral 1.255 (RE 1.412.069), o caso em foco é excepcional e apto a atrair a regra prevista no artigo 85, § 8o, do CPC. Aduz que embora o valor dado à causa corresponda ao valor do débito, a natureza da pretensão é justamente de entregar coisa certa, ou seja, não reflete o conteúdo econômico do débito, mas obrigação de fazer impositiva. Explica que o valor atribuído à causa perfaz R$ 4.576.214,25 (quatro milhões e quinhentos e setenta e seis mil e duzentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), de forma que, atualizando o valor, os honorários de sucumbência atingem R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Entende que, à luz dos atos praticados nos autos, o curto tempo de duração do processo, a cooperação extrajudicial da recorrente, há nítida desproporcionalidade entre o valor fixado e as peculiaridades da demanda. Requer a reforma da sentença para que sejam fixados os honorários de sucumbência com base no critério da equidade, tendo em vista a notória desproporcionalidade entre o caso concreto e a regra geral. O preparo foi efetuado de forma regular (IDs 56267343 e 56267344). Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão de ID 56267346. É o breve relatório. Decido. Admito e recebo o recurso. Conheço da apelação, porquanto estão presentes os pressupostos legais. Na espécie, o culto Sentenciante julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão para consolidar nas mãos do autor a propriedade e posse plena e exclusiva dos bens apreendidos e que foram oferecidos em alienação fiduciária, tornando definitiva a apreensão liminar. Ante a sucumbência condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, a ser monetariamente corrigido a contar do ajuizamento da demanda. O caso deve ser julgado segundo a tese repetitiva 1076, na qual a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado. Naquela oportunidade, a aludida Corte Superior estabeleceu duas teses sobre o assunto, a saber: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Diante de aludido precedente qualificado, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da tese lançada pelo cognominado Tribunal da Cidadania. Deveras, o Diploma Processual Civil de 2015 introduziu no sistema processual civil uma ordem de preferência para fixação da base de cálculo da verba honorária mediante a conjugação dos §§ 2o e 8o do seu art. 85, nos seguintes termos: (I) quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta; (II) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), das seguintes bases de cálculo: (II.1) do proveito econômico obtido pelo vencedor ou, (II.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa; e, por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa. Ademais, tem-se julgado emblemático anterior ao citado repetitivo, proferido pela Segunda Seção do colendo STJ, no qual decidiu que o citado § 2o constitui regra geral na fixação dos honorários sucumbenciais no importe de 10% a 20% (dez a vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e do valor da causa, de modo que o § 8o se trata de norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária. Reveja-se a ementa do mencionado acórdão: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019 – grifo nosso) Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado atinentes à matéria em debate, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa (R$ 4.663.696,51 - quatro milhões e seiscentos e sessenta e três mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos – ID 56267224, p.5), ainda que se repute elevada tal quantia. Nesse sentido, confiram-se excertos de julgados desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do CPC, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide. 2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1421609, 07294564720218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.); APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE FATAL. OBRA DA CAESB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. conduta, dano e nexo causal. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. FUNDAMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. CORREÇÃO DE OFÍCIO. LIMITAÇÃO DO VALOR. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. [...] 6. O entendimento acerca da necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais - condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade - foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076). 7. No presente caso, haja vista a improcedência dos pedidos iniciais, a fixação da verba honorária deve seguir os termos do precedente citado do c. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual as balizas do § 2o do art. 85 do CPC/15 devem ser aplicadas. 8. Todavia, considerando o valor da causa, bem como que não houve recurso da parte Ré quanto ao ponto, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais em valor superior ao arbitrado pelo d. Julgador implicaria indevida reformatio in pejus em desfavor dos Recorrentes, hipótese que não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico. 9. Apelação conhecida e não provida. De ofício, fixou-se a verba honorária devida pelos Autores no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, limitada à importância arbitrada em primeira instância. (Acórdão 1416406, 07160685420208070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.)” Ressalte-se que a querela submetida a este Poder Judiciário, ante a mensurabilidade de sua grandeza, não se coaduna com as hipóteses extraordinárias elencadas pelo legislador no art. 85, § 8o, do Diploma processual, merecendo avaliação condizente com sua natureza e importância, conforme a regra insculpida nos preceptivos acima reproduzidos. Por fim, quanto à alegação de incidência do tema 1.255 de Repercussão Geral ao caso em exame, não merece prosperar. Em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que, na data de 9.8.2023, o Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão relativa à "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes." Contudo, até o momento o tema não foi julgado, não ficando estabelecido entre os precedentes de observância obrigatória, nos termos do art. 927, do Código de Processo Civil, apto a sobrepor o atual entendimento veiculado pelo precedente qualificado expresso no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Com essas considerações, nos termos do artigo 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso. Em virtude do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 0,5% os honorários advocatícios, totalizando-os em 10,5%, a cargo da recorrente. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador